Tribunal: TJPA
Processo: 0806672-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806672-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILEIA DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO. TRANSAÇÕES COM USO DE SENHA E DISPOSITIVO PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em razão de suposta falha na segurança da instituição financeira; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo suportado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação de golpe financeiro não comprova, por si só, falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando as operações contestadas são realizadas com o uso de senha pessoal e dispositivos autorizados, conforme constatado nos autos.

5. A conduta da autora ao seguir instruções de terceiros e permitir acesso remoto ao seu aparelho celular configura fato de terceiro e colabora para o rompimento do nexo causal entre o dano e eventual conduta da instituição financeira.

6. A análise aprofundada sobre eventual responsabilidade do banco depende de dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela antecipada.

7. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando há culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha comprovada no serviço (AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF e AREsp n. 2.888.871/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILEIA DOS SANTOS FERREIRA contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e tutela provisória (processo nº 0828985-12.2024.8.14.0301), ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Em cognição sumária, em que pese a necessidade da autora na restituição dos valores para fins de adquirir o imóvel pretendido, entendo que, a probabilidade do direito relativa à falha na segurança da instituição bancária ainda não esta evidente.

Entendo que o reconhecimento de tal pedido demanda o exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, além de elementos de prova sobre o modo pelo qual se deu as informações repassadas à Autora pela Ré, a fim de que este Juízo verifique se houve prestação deficiente na segurança da instituição bancária.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida pela parte autora.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o processo tramitou indevidamente em segredo de justiça, configurando vício processual que macula todos os atos praticados. Sustenta que a notificação enviada pelo banco não foi efetivamente entregue, conforme comprova o aviso de recebimento devolvido "ao remetente", não configurando, assim, a mora necessária à propositura da ação. Argumenta que o contrato juntado aos autos não possui assinatura digital válida, mas apenas assinatura digitalizada, sem certificação pela ICP-Brasil. Aponta venda casada de seguro, cobrança de tarifas abusivas (cadastro, registro, avaliação), capitalização diária de juros e juros moratórios em patamar superior ao legal.

Com base nessa argumentação, requer a revogação da liminar concedida na origem.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada presentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno se encontra prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento está apto ao julgamento de mérito.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

3.

Mérito.

O recurso não merece prosperar.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, não se pode afirmar com a segurança necessária que houve falha na prestação do serviço bancário. As transações foram realizadas mediante o uso regular de senhas pessoais e validações sistêmicas que indicam, do ponto de vista técnico, ação aparentemente regular dentro dos protocolos de segurança da instituição financeira.

Reconhece-se a evidente urgência da situação, considerando a natureza dos valores subtraídos - poupança destinada à aquisição de moradia própria - e o perfil da autora como pessoa idosa. Contudo, a fragilidade da plausibilidade do direito vindicado compromete a concessão da medida antecipatória.

Os elementos constantes nos autos indicam que a autora colaborou ativamente com a fraude ao seguir as instruções de terceiros e permitir o acesso remoto ao seu dispositivo móvel. Esse comportamento, conquanto compreensível diante das circunstâncias e da vulnerabilidade da vítima, rompe o nexo causal entre o dano experimentado e a atividade bancária propriamente dita.

A princípio, a causa do dano situa-se em esfera externa ao controle da instituição financeira, configurando fato de terceiro que, em tese, afastaria a responsabilidade objetiva do prestador de serviços bancários. A análise mais aprofundada dessa questão demanda dilação probatória com o fim de demonstrar a negligência da instituição financeira, o que é incompatível com o juízo de probabilidade exigido para a tutela antecipatória.

Cumpre destacar que há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a responsabilidade do banco se as transações impugnadas foram efetivamente mediante a apresentação de uso de senha pessoal, tal como ocorreu no caso em tela.

Cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante busca a reforma de acórdão que afastou a responsabilidade objetiva de instituição financeira por transações realizadas com cartão físico e senha pessoal do correntista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas com o uso do cartão físico e senha pessoal do correntista, quando há alegação de culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando as transações são realizadas com o cartão físico e senha pessoal, cabendo ao consumidor comprovar negligência da instituição.

4. A decisão agravada está em consonância com a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Tribunal.

5. A análise do recurso demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo 6. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.888.871/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Diante da ausência de verossimilhança robusta e considerando a análise técnica dos mecanismos de segurança utilizados, a decisão que negou a tutela de urgência encontra amparo legal e está devidamente fundamentada. O Juízo a quo agiu com prudência ao exigir maior dilação probatória para aferição da responsabilidade da instituição financeira.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025